Tribunal: STF
Processo: RHC 214154
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Milton Antonio Oliveira Digiacomo, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental no HC n. 427.452 – PR.



    Consta dos autos que após deflagrada a “Operação Publicano”, com a homologação do termo aditivo de colaboração premiada, o Juízo de origem decretou o confisco dos bens móveis do paciente e reconheceu os indícios de autoria e materialidade dos delitos de lavagem de dinheiro.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. Na ocasião alegou-se, em suma, parcialidade do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Londrina para condução e julgamento da causa, haja vista a suposta antecipação de juízo de valor sobre as declarações do colaborador.



    A ordem foi denegada.



    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, o qual foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO PUBLICANO VII. ALEGADA SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO. PARCIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A leitura do aresto proferido pela Corte estadual evidencia que a atuação do Magistrado de primeiro grau ficou adstrita à homologação de termo aditivo do acordo de colaboração premiada, sem a emissão de juízo de valor a respeito do ora agravante.



    2. Não se pode considerar que houve parcialidade na espécie, pela análise da moldura fática delineada.



    3. Agravo regimental não provido”. (eDOC 108, p. 2)



    Nesta Corte, o recorrente reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a suspeição do Juízo a quo.



    Requer liminarmente e no mérito a "suspensão dos autos de ação penal n. 0068602-24.2016.8.16.0014, em trâmite perante a 3ª Vara Criminal de Londrina-PR, e consequentemente a declaração de suspeição do Juiz de Direito Juliano Nanuncio, afastando sua atribuição para atuar nos autos em que paciente figure como acusado, sobretudo na ação penal nº 0068602-24.2016.8.16.0014, em razão da violação ao principio do juiz natural.



    Este writ veio distribuído a mim por prevenção à RCL 21.506/PR (eDOC 123)



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    As razões não comportam acolhimento.



    Isso porque a matéria já foi exaustivamente analisada e dirimida tanto pelas instâncias antecedentes quanto pelo STJ, no sentido de que só fato de ter o Magistrado homologado o termo aditivo de colaboração premiada e decretado o confisco dos bens do requerente no exercício de atividade de delibação, e limitando-se a aferir a regularidade, a voluntariedade e a legalidade do acordo, não implicaria em sua parcialidade.



    Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo Ministro Rogério Schietti, nos autos do HC 427.452 – PR:



    “No tocante ao pleito referente à suspeição do Juiz da causa, não identifico, tal como sinalizado pelo Tribunal a quo, a existência de causas externas sinalizadoras da falta de imparcialidade no exercício de sua função; decisum evidentemente abusivo ou imotivado; atitude manifestamente imprópria do Magistrado; ou o descumprimento de formalidade legal e essencial, a ser, de pronto, corrigido na via mandamental”. 



    (eDOC 108, p. 3)



    Na origem, ao julgar improcedente arguição de suspeição formulada, a Corte estadual consignou corretamente a não plausibilidade da alegação do paciente:



    “Não se enquadra a situação perfilhada pelo Excipiente em qualquer das hipóteses previstas no artigo 254 do Código de Processo Penal, inexistindo aliás pela análise da causa de pedir e do pedido ora formulado, quaisquer indícios de que o tão só fato de ter o Magistrado homologado o termo aditivo de colaboração premiada e decretado o confisco dos bens acima aludidos, no exercício de atividade de delibação, e limitando-se a aferir a regularidade, a voluntariedade e a legalidade do acordo, tenha implicado em sua parcialidade. De fato, com plena razão o Magistrado consignou que é impertinente a alegação, pois "como se sabe, ao juiz que recebe acordo de colaboração premiada para homologação não cabe apreciar o mérito sequer das declarações do colaborador ou mesmo das cláusulas acordadas entre as partes, e muito menos do mérito do processo-crime ou das investigações aos quais dizem respeito"(Num. 193855 - Pág. 27/ Pág. 29). Estes fatos por si só, não tem o condão – assim como não poderiam ter – em nenhum momento de denegrir a imparcialidade do Magistrado, condição esta essencial aliás para que exerça sua relevante função pública de exercício da jurisdição.” 



    (eDOC 108, p. 3-4)



    Desse modo, não verifico ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus.



    Ante o exposto, com base no artigo 192, caput, do RISTF, nego provimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente